Tribunal: STF
Processo: HC 133513
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-06
Data de publicação: 2016-12-06

Ementa:
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUTORIZAÇÃO. A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público não prevê a necessidade de remessa dos autos ao Tribunal ou órgão especial competente para julgamento, no caso de suposto cometimento de crime por membro do Ministério Público, para fins de prosseguimento da investigação.



    INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. O exercício do direito de defesa na fase pré-processual compreende o direito do investigado de ser assistido por advogado, com a possibilidade de manter-se silente, e requerer a produção de provas, não contemplando a necessidade de prévia intimação para participação nos atos investigatórios.



    AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA – REPRESENTAÇÃO – FORMA ESPECIAL – DESCABIMENTO. Não se exige forma especial para a representação, sendo suficiente a inequívoca manifestação de vontade do ofendido no sentido de que os ofensores sejam processados criminalmente.



    AÇÃO PENAL – TRANCAMENTO. Fundamentada a ação penal em acervo obtido a partir de declarações das vítimas, respaldadas em depoimentos de testemunhas, surge presente o suporte probatório mínimo da imputação.